Tribunal: TJMT
Processo: 1027904-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1027904-92.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: TRANS TAVARES LOGÍSTICA LTDA
AGRAVADO: DAL PARTICIPAÇÕES LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1°, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diversamente do que aduz a parte agravante, analisando os autos na origem, mormente a cláusula quarta da avença, verifica-se que o aluguel foi ajustado em R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mas havia liberalidade no sentido de que seria pago R$990,00 (novecentos reais) mensais, correspondendo o depósito judicial da caução a três vezes este montante, o que atende ao disposto no art. 59, 1° da Lei no. 8.245/91.
O prazo a que se refere o art. 59, § 1°, VIII da Lei no. 8.245/91 também foi aparentemente atendido.
Os comprovantes de pagamento colacionados ao recurso além de não serem, por si só, seguramente elucidativos quanto a suposto ajuste entre as partes, não tem o condão de impedir a retomada pela denúncia vazia, a teor do que se extrai do art. 59, § 1°, VIII da Lei no. 8.245/91, também usado como fundamento para a liminar.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027904-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME HELFENBERGER GALINO CASSI - CPF: 056.687.419-90 (ADVOGADO), TRANS TAVARES LOGISTICA LTDA - CNPJ: 23.661.100/0001-64 (AGRAVANTE), DAL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.526.883/0001-94 (AGRAVADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1°, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diversamente do que aduz a parte agravante, analisando os autos na origem, mormente a cláusula quarta da avença, verifica-se que o aluguel foi ajustado em R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mas havia liberalidade no sentido de que seria pago R$990,00 (novecentos reais) mensais, correspondendo o depósito judicial da caução a três vezes este montante, o que atende ao disposto no art. 59, 1° da Lei no. 8.245/91.

O prazo a que se refere o art. 59, § 1°, VIII da Lei no. 8.245/91 também foi aparentemente atendido.

Os comprovantes de pagamento colacionados ao recurso além de não serem, por si só, seguramente elucidativos quanto a suposto ajuste entre as partes, não tem o condão de impedir a retomada pela denúncia vazia, a teor do que se extrai do art. 59, § 1°, VIII da Lei no. 8.245/91, também usado como fundamento para a liminar.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1027904-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

TRANS TAVARES LOGÍSTICA LTDA

AGRAVADO:

DAL PARTICIPAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANS TAVARES LOGÍSTICA LTDA.
, em face da decisão proferida nos autos da
“AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA com PEDIDO DE LIMINAR COBRANÇA DE ALUGUEL”
número 1035051-46.2023.8.11.0041 que tramita perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, ajuizada pela parte autora agravada
DAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
, na qual foi deferida ordem de despejo em seu desfavor, determinando que, no prazo de 15 dias, desocupasse voluntariamente o imóvel alugado.

A parte agravante sustenta a incorreção da decisão recorrida, ao argumento, em síntese, de que não foi prestada caução suficiente, não correspondendo o depósito de caução realizada a três meses do valor do aluguel e não atendendo ao disposto no art. 59, 1° da Lei no. 8.245/91.

Diz ainda que a ação de despejo não foi ajuizada
“dentro do prazo de 30 dias contados da data da notificação do intento de retomada, nos termos exigidos pelo artigo 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/1991”
(sic), e complementa que foi
“repactuado a forma de pagamento de alugueis, ao passo que, conforme provas em anexo, inexiste inadimplemento que possa ser imputado à parte locatária”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais necessários e pede que seja concedido efeito liminar suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão.

Preparo recolhido, conforme Id 192176166 e ss.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 24/11/2023, nos termos da decisão Id. 192337188.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 199645179.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que deferiu liminar de despejo contra a parte agravante, a qual, aduz, em suma, a incorreção da referida decisão.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“VISTOS,

COMPROVADO o recolhimento das custas processuais (Id. 129909858), passo a analisar o pedido liminar.

Trata-se de “AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA com PEDIDO DE LIMINAR COBRANÇA DE ALUGUEL”, ajuizado por DAL PARTICIPAÇÕES LTDA, em face de TRANS TAVARES LOGISTICA LTDA., buscando em liminar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação em desfavor da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/1991.

A Autora firmou contrato de locação comercial com a Ré para a Sala 01 no Distrito Industrial, cujo início foi em 01/05/2021, com aluguel mensal de R$ 1.400,00. Afirma a autora que a ré não pagou integralmente o IPTU do imóvel, restando débito de R$ 384,14, ainda, alega que o contrato permitia rescisão com notificação prévia de 30 dias. A Autora notificou a Ré em 11/2022, 06/2023 e por último 08/2023, para pagamento de aluguéis em atraso e para reaver o imóvel. Após 30 dias, a Ré não desocupou o imóvel, recusando-se a assinar notificações posteriores.

Alega a autora que a empresa Ré descumpriu o contrato de locação ao não desocupar o imóvel conforme acordado, resultando em uma multa de três vezes o valor da locação (conforme cláusula décima primeira do contrato).

E, após expostos os fatos que amparam suas pretensões, a parte Autora requer em sede de tutela provisória:

(...)CONCEDER A LIMINAR para determinar a desocupação do imóvel em perfeito estado de conservação, exceto quanto o desgaste natural, no prazo de

15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/1991, ante o cumprimento dos

pressupostos determinados em lei, com expedição do respectivo mandado de despejo para desocupação.

A parte autora anexou no Id. 129909860 comprovante de caução referente ao valor de 03 meses de aluguéis mensais, a fim de possibilitar a concessão da liminar, nos termos do artigo 59, §1o da Lei 8.245/91.

Após, vieram conclusos.

É o necessário.

DECIDO.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento.

Com efeito, cumpre referir que, seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo (art. 5°), estando, ainda, estabelecido na lei supramencionada, artigo 6o, que a locação por prazo indeterminado poderá ser desfeita mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias.

Sobre o despejo na modalidade perquirida pela parte Autora, no arts. 57 e 59 §1o, inciso VII da Lei no 8.245/91, in verbis, assim determina:

“Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.

(...)

Art. 59 (...) - § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...)

(...)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Conforme se observa do instrumento contratual, juntado nos autos (id. 129065885), trata-se de locação de imóvel não residencial, com prazo indeterminado, ao qual não foi atribuída nenhuma das hipóteses de garantia para o cumprimento das obrigações assumidas.

In casu, verifica-se expressamente na cláusula segunda do instrumento contratual a previsão de que “desde que a outra parte seja devidamente notificada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 6o e 57 da Lei 8.245/1991.” (Id. 129065885).

Quanto ao tema, em observância ao disposto acima, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal assim se manifesta:

E M E N T A AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1o, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei do Inquilinato. (TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – IMÓVEL COMERCIAL – LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – DENÚNCIA VAZIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO – ART. 57, DA LEI No 8.245/91 – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de locação de imóvel comercial, por prazo indeterminado, pode ser denunciado a qualquer momento pelo proprietário, devendo ser fixado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a sua desocupação voluntária. Inteligência do art. 57, da Lei no 8.245/91. Não ocorrendo à devolução do imóvel pelo locatário, legítima é a ação de despejo ajuizada pelo proprietário com o fito de retomar a posse direta do bem, de forma a dar efetividade ao direito constitucional de propriedade, insculpido no caput e inc. XXII, do art. 5o, da CF. (TJ-MT - APL: 00107947220118110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/02/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2015)

Desta forma, diante da alegação de inadimplência por parte da Requerida, da previsão contratual da desocupação, da prestação de caução no valor equivalente a 03 (três aluguéis) (Id. 129909859), da propositura da ação dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a notificação de despejo (Id. 129065889) e da presença dos demais requisitos legais autorizadores do despejo imediato do locatário, materializa-se o direito da locadora em reaver o objeto da locação.

Cumpre grafar que as medidas liminares de natureza antecipada e antecedente, são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança; sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final, recaindo sobre o postulante as responsabilidades pelos efeitos indenizatórios do pleito, caso não seja possível o retorno das partes ao status quo ante.

No entanto, a medida liminar do rito especial do despejo não obrigará o locador a reatar o contrato de locação com o inquilino, caso ele não queira, por exemplo, servindo a caução para a reparação dos danos oriundos da rescisão antecipada, ou desacordada, o que demonstra ser dispensável a reversibilidade da medida em si, apenas os danos oriundos de eventual liminar inoportuna concedida.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos dos artigos 57 e 59, §1o, inciso VII, ambos da Lei no 8.245/91, DEFIRO LIMINARMENTE O DESPEJO da locatária/Requerida TRANS TAVARES LOGISTICA LTDA, sublocatários e/ou eventuais ocupantes.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO de DESOCUPAÇÃO, CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida, a ser cumprido no endereço do imóvel objeto do contrato anexado ao Id. 129065885, Sala 01, situado na Rod. Imigrantes, Km 05, Distrito Industrial, anexo ao Posto Aldo Imigrantes Ltda, Cuiabá/MT – CEP: 78.098-325, para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar voluntariamente o imóvel sob pena de despejo coercitivo, consignando ainda o prazo de 15 dias para apresentar defesa, sob pena de revelia (art.344 do CPC).

No ato do cumprimento, deverá o Oficial de Justiça confeccionar o auto de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel, devendo ainda citar/intimar eventuais sublocatários e/ou ocupantes (art.59,§2o).

Findo o prazo para desocupação, contado da data da notificação, o mesmo Oficial de Justiça deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, e imitir o locador na posse do imóvel (art.66), ou caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória da parte Requerida, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente entregando o bem em mãos da parte Requerente.(art.65).

Fica desde já deferido o reforço policial e arrombamento, caso seja necessário, bem como o cumprimento do mandado sob regime de plantão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a pretensão recursal de reforma da decisão liminar que determina o despejo, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, diversamente do que aduz a parte agravante, analisando os autos na origem verifica-se que o aluguel foi ajustado em R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), mas havia liberalidade no sentido de que seria pago R$990,00 (novecentos reais) mensais, correspondendo o depósito judicial da caução a três vezes este montante, o que atende ao disposto no art. 59, 1° da Lei no. 8.245/91.

Neste sentido, preleciona a cláusula quarta do contrato que
“o valor do aluguel será de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) por mês, com Carência de 02 (dois) meses à partir da data de vigência, conforme clausula segunda; e terão desconto conforme reciprocidade, pagando o valor do Aluguel de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) meses, conforme acordo, qual deverá ser pago até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao vencido, através de boleto bancário expedido pela LOCADORA”
(Id. Num. 129065885 - Pág. 2 do processo de origem).

Outrossim, o prazo a que se refere o art. 59, § 1°, VIII da Lei no. 8.245/91 também foi aparentemente atendido, conforme notificação extrajudicial de intenção de retomada do imóvel de Id. Num. 129065887 - Pág. 1, datada de 16/08/2023, sendo a demanda ajuizada em 14/09/2023.

Ademais, os comprovantes de pagamento colacionados ao recurso além de não serem, por si só, seguramente elucidativos quanto a suposto ajuste entre as partes, não tem o condão de impedir a retomada pela denúncia vazia, a teor do que se extrai do art. 59, § 1°, VIII da Lei no. 8.245/91,
in verbis
:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

(...)

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
;

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)”

Por fim, corrobora o acerto da decisão recorrida o fato de ela também estar lastreada em julgados desta Câmara Julgadora, conforme os citados abaixo:

“AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, § 1o, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo
. Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que
sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei do Inquilinato
.”
(TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

“AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – IMÓVEL COMERCIAL – LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – DENÚNCIA VAZIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO – ART. 57, DA LEI No 8.245/91 – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de locação de imóvel comercial, por prazo indeterminado, pode ser denunciado a qualquer momento pelo proprietário, devendo ser fixado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a sua desocupação voluntária. Inteligência do art. 57, da Lei no 8.245/91
.
Não ocorrendo à devolução do imóvel pelo locatário, legítima é a ação de despejo ajuizada pelo proprietário com o fito de retomar a posse direta do bem, de forma a dar efetividade ao direito constitucional de propriedade, insculpido no caput e inc. XXII, do art. 5o, da CF
.”
(TJ-MT - APL: 00107947220118110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/02/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/03/2015) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024